Tribunal: TJES
Processo: 5000682-92.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000682-92.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ROGERIO SANTANA LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cív
el que
,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo ente municipal embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que
julgou procedente a pretensão
autoral
para,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o

autor
do
processo seletivo

destinado
ao
provimento do
emprego
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2023)
, e, consequentemente,
determinar

definitiva a sua inscrição no certame
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao princípio da vinculação ao edital e à indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão (art. 1.022, CPC), não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou expressamente todas as questões relevantes, reconhecendo expressamente que o edital constitui “lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador”, mas, em fundamentação explícita, ponderou que tal princípio não é absoluto, aplicando ao caso os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Não há omissão quanto à tese de indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois o acórdão também enfrentou diretamente este ponto, traçando a distinção entre o controle de mérito (conveniência e oportunidade), que é vedado, e o controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, plenamente admitido.

6. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo e nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais, ainda que adote interpretação jurídica contrária à pretendida pelo recorrente. 2. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Município de
Cariacica
-ES

contra o
v. acórdão (
ID

15553654
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto p
elo ente municipal embargante
,
a fim de
manter
a sentença
que
julgou procedente a pretensão
do autor
Rogério Santana Loureiro
para,
ratificando a tutela provisória anteriormente deferida,
anular o ato administrativo que ensejou a eliminação d
o

autor
do
processo seletivo

destinado
ao
provimento do
emprego
de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias (Edital nº 01/2023)
, e, consequentemente,
determinar

definitiva a sua inscrição no certame
.

Nas razões recursais, alega o ente municipal, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não teria sido enfrentada a matéria sob a ótica do princípio da vinculação ao edital, que, segundo alega, impediria a flexibilização das regras pela razoabilidade; e
ii)
teria ignorado o fundamento recursal de que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo quando a Administração age dentro da legalidade.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a mitigação da norma editalícia para se adequar aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais, legais
e regulamentares
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do recurso de apelação, observa-se que o acórdão embargado analisou exaustivamente a controvérsia sobre o princípio da vinculação ao edital, reconhecendo expressamente que o edital constitui “lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador”. Contudo, este órgão colegiado, em fundamentação explícita, ponderou que tal princípio não é absoluto, aplicando ao caso os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade
.

O precedente julgamento foi claro ao mitigar o formalismo da regra editalícia, destacando que a
finalidade
da norma (comprovar a residência) foi plenamente atingida pelo candidato, que, inclusive, já exercia a função temporária de Agente Comunitário de Saúde para o próprio município. Portanto, a tese recursal foi expressamente enfrentada e rechaçada, não havendo omissão, mas sim decisão fundamentada em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Da mesma forma, não há omissão quanto à tese de
indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo
, pois o acórdão também enfrentou diretamente este ponto, traçando a distinção entre o controle de mérito (conveniência e oportunidade), que é vedado, e o controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos, plenamente admitido.

O julgado consignou que a eliminação do candidato, diante das particularidades do caso, mostrou-se “desproporcional e desarrazoado”, configurando “excesso de formalismo”. Assim, justificou-se a intervenção judicial não como uma análise de mérito, mas “para afastar a arbitrariedade cometida”, o que não implica em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes.

O que se percebe, portanto, é a nítida pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração da interpretação jurídica e dos precedentes aplicáveis, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.